Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-49.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005984-49.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ERVINO MULLER - CPF: 477.788.900-97 (EMBARGANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0013-45 (EMBARGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ambos litigantes CARLOS ERVINO MULLER e SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1005984-49.2017.8.11.0040 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 116000974 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em suas razões sob ID. 117445467 que conforme demonstrado nestes autos, a multa foi pactuada no percentual de 40% (quarenta por cento) do volume inadimplido, que, no caso, representou a integralidade do volume de produto contratado. Referido percentual ficou abaixo do real prejuízo suportado pela Embargante. Como descrito nas contrarrazões, a multa acordada entre as partes não excede ao valor da obrigação principal, em total respeito ao preconizado pelo art. 412 do Código Civil, visto que o valor desta perfaz a quantia de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), e a multa de 40% apenas incidiu sobre o volume inadimplido, sendo então, R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais);

Aduz que a redução do percentual da cláusula penal fixada em verdade constitui a uma violação ao direito da Embargante em ver seus prejuízos atenuados frente ao descumprimento do contrato pelo Embargado;

Requer seja analisada a afronta direta e literal aos artigos 408, 412, parágrafo único do artigo 421 e 421-A do Código Civil, para fins de prequestionamento;

Em apertada síntese, alega o embargante CARLOS ERVINO MULLER em suas razões sob ID. 117405478 que ao apelar, houve reforma, ainda que parcial da sentença, que revelou de fato a abusividade e o desequilíbrio entre as partes, e ainda que não tenha baixado ao patamar de 10% conforme requerido pelo Apelante, ora Embargante, ainda assim, reduziu a mesma pela metade, tamanho desequilíbrio existente que ficara inclusive evidenciado no próprio acórdão;

Aduz que ao redistribuir o ônus sucumbencial, foi destacado que estes seriam proporcionais entre as partes, contudo, restou ao Embargante a obrigatoriedade de arcar com 70% dos honorários e despesas, mesmo havendo sido reconhecido a desproporcionalidade da multa estabelecida;

Sustenta que mais equânime ainda, seria se a sucumbência fosse de fato recíproca, ou seja, 50% para cada parte, ao invés de 70% para aquele que já fora prejudicado tanto pela perda de grãos e consequente inadimplemento e suas consequências, quanto pela multa exorbitante.

Contrarrazões sob ID. 119824477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por CARLOS ERVINO MULLER, doravante denominado recorrente, em face de SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte recorrente em instancia primeva que, por fatores alheios a sua vontade, ocorreu falta de grãos para cumprir o compromisso futuro de entrega do produto do contrato firmado com a parte embargada/recorrida, devido às condições climáticas; alegou, ainda, abusividade na cláusula quarta por aplicar multa de 40% sobre o valor inadimplido, pelo que requer a aplicação da multa no patamar de 10%; abusividade na cláusula oitava.

O juiz aquo julgou improcedentes os embargos à execução.

Nas suas razões recursais, o apelante reitera os mesmos argumentos ventilados nos embargos sobre a exorbitância da cláusula penal e pedido de minoração da multa moratória, assim, a tese recursal funda-se na abusividade da multa por inadimplência cobrada pela parte recorrida.

Extrai-se da exordial que a parte recorrida ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1001439-67.2016.8.11.0040) contra a parte ora recorrente, representado pelo título executivo contrato de compromisso de compra e venda de soja.

Por sua vez, os apelantes aviaram embargos à execução, aduzindo que a cláusula 4a (ID. 109083971 - Pág. 1), que traz a penalidade por inadimplência (40% sobre o volume inadimplido), é excessivamente onerosa. O douto magistrado a quo julgou os embargos improcedentes.

No que tange a cláusula penal, fixada em 40% (quarenta por cento) do contrato, destaca-se que trata-se de pacto acessório em que as partes contratantes preestabelecem as perdas e danos a serem aplicadas contra aquele que deixar de cumprir a obrigação ou retardar o seu cumprimento.

Digno de registro a lição de Maria Helena Diniz ao comentar:

“Limite máximo do valor da cominação. A cláusula penal representa uma pré-estimativa das perdas e danos e deverão ser pagos pelo devedor no caso de descumprimento do contrato principal. Os contratantes serão livres para estabelecê-la, porém tal autonomia não é ilimitada, pois, legalmente, o valor da cominação imposta na cláusula penal não poderá exceder o da obrigação principal. Este é seu limite máximo. Entretanto, reduz o valor de sua cominação, dentre outros, o Decreto n. 22.626/33, preceituando, no art. 9o, a invalidade de cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida”. (Código Civil Anotado, 10a edição, Saraiva, 2004, p. 347).

Ademais, o art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva, verbis:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Desse modo, em que pese prevaleça em nosso ordenamento jurídico o princípio da imutabilidade da cláusula penal, esta poderá ser modificada em algumas hipóteses, dentre elas: quando o valor de sua cominação exceder o do contrato principal, ou for manifestamente excessiva, observada a natureza e a finalidade do negócio e, ainda, se houver cumprimento parcial da obrigação.

Portanto, com o intuito de coibir abusos, é fato que se admita a possibilidade de revisão judicial do valor da cláusula penal, em respeito à ordem pública, para que seja garantido o equilíbrio e a função social do contrato e evitar o enriquecimento sem causa de um dos contratantes em detrimento do outro.

Assim, mesmo que pactuada entre as partes a referida cláusula, não se pode afastar a ideia que, constatada a penalidade manifestamente excessiva, pode o juiz reduzi-la, com fulcro no princípio da razoabilidade, para restabelecer o equilíbrio contratual.

Neste diapasão, entendo que diante da natureza e finalidade do negócio, resta razoável e proporcional a redução da cláusula penal para 20% do valor do contrato, diante da inadimplência contratual.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência deste sodalício:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE GRÃOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CLÁUSULA PENAL – SUCUMBÊNCIA PRÓ-RATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que os recorrentes não cumpriram sua obrigação contratual na integralidade, é inviável exigir da parte contrária que assim o faça, conforme o princípio da “exceptio non adimpleti contractus”, não sendo exigível a cláusula penal. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 21 do CPC.” (RAC 63121/2015, 3a Câm. Cív., minha relatoria, j. 19.08.2015)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL - CLÁUSULA PENAL - MULTA - REDUÇÃO EQUITATIVA -RECURSO PROVIDO. A cláusula penal estipulada em 50% do valor devido se mostra dessarazoada devendo ser equitativamente reduzida a fim de manter a sua natureza compensatória ...”. (RAC no 57208/2010, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, J. 06.10.2010).

Por fim, faz-se necessário redistribuir o ônus sucumbencial.

A jurisprudência corrobora:

“Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 21 do CPC.” (RAC 63121/2015, 3a Câm. Cív., CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 19.08.2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a porcentagem da clausula penal para o importe de 20% (trinta por cento).

Quanto à sucumbência, mantenho o montante arbitrado em instancia primeva e ante a parcial alteração no julgado, deve o apelante ser condenado ao pagamento de 70% (setenta por cento) da sucumbência e a apelada em 30% (trinta por cento).

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022